Tribunal: TJBA
Processo: 0501433-20.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501433-20.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO EMBARGADO: ZAI BOMBONIERE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SUBSTABELECIMENTO EXPIRADO. INTEMPESTIVIDADE NA REGULARIZAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido, diante da não regularização tempestiva da representação processual da parte exequente. O embargante sustenta existência de erro de fato e omissão no julgado, ao argumento de que a juntada posterior de novo substabelecimento sanaria o vício, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em vício de omissão ou erro de fato, ao afastar a tese de que a apresentação extemporânea de instrumento de mandato teria o condão de regularizar a representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido examina de forma expressa e fundamentada a tese de que a apresentação extemporânea de substabelecimento válido não supre a irregularidade processual ocorrida no prazo assinalado judicialmente, caracterizando preclusão temporal. A jurisprudência citada no acórdão confirma o entendimento de que, embora sanável, o vício de representação deve ser corrigido dentro do prazo concedido, conforme o art. 76, § 1º, I, do CPC. Não se constata erro de fato, pois a decisão recorrida não desconsidera fatos existentes nos autos, tampouco admite fato inexistente, baseando-se exclusivamente em fundamentos jurídicos. Também não se verifica omissão quanto aos dispositivos invocados (art. 105 do CPC e art. 654 do CC), uma vez que a extinção não se funda na validade formal do instrumento, mas em sua apresentação intempestiva. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A apresentação intempestiva de instrumento de mandato não tem o condão de suprir a irregularidade da representação processual quando ultrapassado o prazo judicialmente fixado, operando-se a preclusão temporal. O acórdão que enfrenta fundamentadamente a tese jurídica suscitada não padece de vício, sendo inviável o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1º, I; 1.022; CC, art. 654. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5035996-72.2024.8.21.0001, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0501433-20.2018.8.05.0039, tendo como Embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e Embargados ZAI BOMBONIERE LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: